Tribunal: STF
Processo: RHC 55100
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-03-18
Data de publicação: 1977-03-18

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA.
          DESPACHO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO (ART. 311, 312 E 315
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL).
          INQUERITO POLICIAL. DEMORA NA SUA CONCLUSÃO, QUE NÃO
SOMENTEESTA JUSTIFICADA, COMO TAMBÉM SUPERADA PELO OFERECIMENTO DA
DENUNCIA. .         RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.